Tribunal: TJDFT
Processo: 0760006-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO EM FACE DO GENITOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E INCAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação revisional de alimentos ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em face do pai, visando a majoração da pensão alimentícia de 12,5% do salário mínimo para 30% dos rendimentos brutos do genitor. Alegou-se inadimplemento, ausência de reajustes anuais, melhoria na condição financeira do alimentante e atingimento da maioridade por outro filho. A sentença julgou procedente o pedido, fixando os alimentos em 30% dos rendimentos brutos, com desconto em folha, e, em caso de desemprego, em 30% do salário mínimo. O requerido interpôs apelação, alegando desemprego e impossibilidade financeira, pleiteando a redução da pensão para 15% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pensão alimentícia para 30% dos rendimentos brutos do genitor, ou 30% do salário mínimo em caso de desemprego, respeita o binômio necessidade-possibilidade, diante da alegação de dificuldade financeira e informalidade na renda do alimentante.
III. Razões de decidir
3. O percentual de 30% foi fixado com base nas necessidades do alimentando, que são presumidas pela sua menoridade, e nas possibilidades do genitor, considerando elementos constantes nos autos.
4. A condição de desemprego formal não exonera ou reduz, por si só, a obrigação alimentar, especialmente quando há indícios de atividade informal e ausência de prova inequívoca de incapacidade econômica.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975672, 0706980-04.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 24.03.2025.